Tribunal: TJBA
Processo: 0305150-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0305150-46.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA SODRE DOS SANTOS E CUNHA

Advogado(s): BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE FATOR REDUTOR. REGULAMENTO APLICÁVEL
É AQUELE
REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES/
REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO.
TEMA 907/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. DIREITO ACUMULADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ANTES DA ALTERAÇÃO REGULAMENTAR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO.
NÃO CARACTERIZA VERBA SALARIAL NESTE CASO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A gratuidade de justiça deve ser deferida quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, salvo prova em contrário.

No âmbito da previdência complementar fechada, o regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial do benefício é aquele vigente na data em que implementados os requisitos para a aposentadoria suplementar, conforme fixado no Tema 907 do STJ (REsp 1.435.837/RS).

Não há direito adquirido ao regulamento anterior quando o participante não havia cumprido as condições para a obtenção do benefício antes da alteração normativa, existindo apenas expectativa de direito, nos termos da LC nº 109/2001.

A exclusão do auxílio-alimentação do cálculo do benefício complementar é legítima quando tal verba não integrou a base de contribuição ao plano, sob pena de desequilíbrio atuarial, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.617.166/SE).

Recurso de apelação a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0305150-46.2015.8.05.0001, em que figura como apelante
EDNA MARIA SODRÉ DOS SANTOS E CUNHA
e como apelado

PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator